Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-48.2001.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PRIMEIR
A
CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001844-48.2001.8.11.0040

CLASSE:

APELAÇÃO C
ÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.
D
R
.

JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO
GUEDES

Turma Julgadora:
[DR(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELANTE), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (APELADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE MELLO - CPF: 036.817.628-21 (ADVOGADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (APELADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - CPF: 407.164.558-03 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

d
ireitoprocessualcivil.
A
pelação cível
. Ação reivindicatória
.
renúncia.extinção do processocomresolução do mérito.impugnação recursal por terceiro interessado.autor da ação conexa de oposição.legitimidade e interesse recursal configurados. inobservância da regra processualde
julgamento

simultâneo do mérito da ação principal e daoposição.vício processual. prejuízo não
verificado.
possibilidade de prosseguimento autônomo da oposição. nulidade não caracterizada.recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interpostopor terceiro interessado, autor de ação conexa,contra sentença quehomologou a renúncia manifestada pela autora, e, com fulcro no art. 487, III, “c”, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: i)saberse a ausência de julgamento simultâneo da ação principal e da oposição conduz, necessariamente, ànulidade da sentença proferida nos autos da demanda principal;
ii
) definir sea extinção do feito daação principalimporta,necessariamente, na extinção sem resolução do mérito da ação conexa deoposição.

III. Razões de decidir

3.De acordo com a jurisprudência do STJ,“conforme estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramentedeverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial (
arts
. 56; 59 e 61 do CPC)”, porém, “para se verificar se o desrespeito à técnica processual implica a nulidade das sentenças, faz-se necessário perquirir se houve prejuízo às partes. Isso porque, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (STJ – Terceira Turma – REsp n. 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2013,
DJe
de 30/8/2013).

4.“Aoposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos. (...). Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos” (STJ – Quarta Turma – REsp n. 1.552.230/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 27/11/2019).

IV. Dispositivo

5. Recursodesprovido.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso deAPELAÇÃO
CÍVEL interposto por
ESPÓLIO DEEDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
contra a
r. sentença
proferida peloMM.Juizde Direito
da 3ª Vara Cível
da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da“AçãoReivindicatóriac/c
Perdas e
Danos”

(Proc.nº0001844-48.2001.8.11.0040),ajuizada
por
MARISTELA

LAGEMANN FEDRIZZI
em face de
MANOEL DIAS DASNEVES, ESPÓLIO DE SAMUEL BIFFON, WALTER DE MELLO, WILMA DEMELLO COLACIOPPO, ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO
e
MARIA DE

LOURDESBUAVA BIFON
,homologoua renúnciaà pretensão manifestada pelaautora, e, com fulcro noart.487, III,“c”, doCPC, extinguiu o processo com resolução do mérito (cf. Id. nº325455477,325455486e325455495).

Oterceiro/apelanteEspóliode
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
suscita a nulidade da sentença apelada porque, nos termos dos
arts
. 682 e 685do CPC, desde que propostaantes deofeitoprincipalser sentenciado, deve haver otramite simultâneo da ação principal e da oposição, sendo imprescindível que ambas tenham o méritojulgadopela mesma sentença, em função darelação de prejudicialidadeentre elas existente,logo, “o julgamento da oposição em primeiro lugar é condição insuperável para o julgamento da ação principal”.

Diz, por outro lado, que a nulidade também decorre do fato de que, ao pôr fim ao processo, a sentença desprezou a pendência de julgamento da reconvenção formulada pelos réus Manoel,Walter, Wilma e Atílio, a qual envolve pretensão autônoma em relação ao pedido principal, cuidando-se de clara hipótese de julgamento
citra petita
.

Pede,então, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinadaa retomada doprocessamentoda ação reivindicatória, a fim de possibilitar que,ao final da instrução, haja oseujulgamento simultâneocom o mérito da ação de oposição(cf. Id. nº325455502).

A autoraMaristela
Fedrizzi
apresentoucontrarrazões junto ao Id. nº325455508,enquanto o réu
Manoel
Dias
das
Neves
ofertou
as contrarrazões de
Id. nº325455509,ambospugnando pelo desprovimento do apelo.

Os demais apelados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 E JIANCARLO LEOBET, OAB/MT 10718-O

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Em

breve recapitulação
dos eventosque importamà
discussão
recursal, em10.12.2001,
Maristela
Lagemann

Fedrizzi
a
juizoua
presente
açãoReivindicatória
c/c Perdas e
Danos em
face
de
Manoel
Dias
Das Neves
, Samuel
Biffon
, Walterde Mello, WilmadeMello
Colacioppo
eArmando Attilio
Colacioppo
, tendo porobjeto área de270e 5.845 m2 do imóvel de matrículanº. 10.587doCRI da comarca deChapada de Guimarães/MT.

Citados, além da contestação, os réusManoel, Walter, Wilma e Armando apresentaram a respectiva reconvenção em face da autora Maristela.

Em 12.12.2014, aAssociaçãodos Trabalhadores Rurais Péno Chãoajuizou
a

ação
de Oposição,autuada sob onº0009627-37.2014.8.11.0040(antes,Proc. nº10802-34.2015.4.01.3600).

Em 13.03.2020, enquanto o feito principal ainda se encontrava na fase instrutóriadadaalonga e conturbada marcha processual nos seusquase 20 anos de tramitação,
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
ajuizouaação de Oposição, autuada sob onº0001876-86.2020.8.11.0040.

Em 13.09.2024, aautoraMaristelapeticionou nos autos para informar a renúncia dodireitomaterial que pretendia ver reconhecido na lide.

Em 12.11.2024,o MM. Juiz homologoua renúncia da seguinte forma:

“No id. 169101640, a parte autora renuncia ao direito que se funda a presente ação e requer a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

Em manifestação, os requeridos Samuel
Biffon
(id.172303278) e Manoel Dias das Neves (id.172360838) não se opuseram ao pedido de extinção; os demais requeridos quedaram-se inertes. O terceiro interessado Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
(id.170839144) se opôs à homologação, até o julgamento da Oposição nº 0001876-86.2020.8.11.0040 ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da renúncia naqueles autos.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve a renúncia ao direito que se trata na presente demanda por parte da autora que, em consequência, requer a extinção do feito.

Os requeridos que se manifestaram sobre o pedido concordaram com a renúncia. Apesar de o terceiro interessado não ter concordado com fulcro na existência da ação de oposição existente, é fato de que não há necessidade da concordância dos requeridos para que seja homologada a renúncia pretendida, de acordo com a jurisprudência do E. TJMT:

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, a renúncia expressa em id. 169101640, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil.”

Em 20.08.2025, na decisão integrativa em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz reafirmou o desfecho decisório dado à causa, destacando que a “renúncia do autor em relação ao direito em que se funda a ação é um ato disponível exclusivo do demandante e pode ser exercido em qualquer momento processual, cabendo ao magistrado apenas e tão somente averiguar se o autor é agente capaz e se o ato de renúncia envolve ou não direitos indisponíveis, o que não é o caso dos autos”, e, nesse sentido, “de acordo com a posição do STF, em caso de renúncia ao direito de ação,ojuiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável”, assim, “de rigor a extinção da presente demanda, com a única implicação jurídica de que a autora, ora renunciante, perdea possibilidade de ajuizar nova ação com o mesmo objetivo, em razão da produção dos efeitos da coisa julgada”.

O aqui terceiro interessado – e autor/opositor da ação conexa–Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, então, interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Primeiro,no que tangeao juízo de admissibilidade recursal, considerando que o sentenciamento deste feito produziu efeitos que impactaram diretamente o desenvolvimento da ação conexa de Oposição, parece-me um tanto quanto evidente que, na análise em abstrato própria àscondiçõesda ação, oEspólio de
Edsel

Cianciarulo
, na qualidade de terceirointeressado,é parte legitima para impugnar a sentença proferida nestes autos.

Segundo, não conheço do tópicorecursalrelativo àomissão e vício de fundamentaçãoda sentença por não ter disposto expressamente acerca do resultado das reconvenções apresentadas nestes autos, eis que, conforme a máxima processual, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio” (CPC, art. 18,
caput
), assim, se os próprios reconvintes não demonstram interesse em reverter esse quadro decisório, não cabe ao apelante, terceiro em relação à lide, imiscuir-se na questão.

Terceiro,considerando o julgamento simultâneo deste apelo e daquele interposto nos autos daconexa ação de Oposição(RAC nº0001876-86.2020.8.11.0040),e que a fundamentação lá delineada compreende e resolveas mesmasquestões debatidas neste caso,transcrevo, abaixo,as razões de decidir dovoto por mimproferidonaquele julgado:

Objetivamente, o Espólio/opositor/apelante tem razão quando se queixa de que, de uma perspectiva processual, considerando que a homologação da renúnciaimporta na resolução do mérito da lide, ensejando o fenômeno da coisa julgada material, não poderia ter sido desprezada a regra instituída no
caput
do art. 685 do CPC, que estabelece que a “oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença”, não sendo fundamento idôneo para afastar a aplicação dessa norma, sobretudo na hipótese em que a inversão da ordem processual resultou em prejuízo ao interesses da parte autora/opositora, o de que “os efeitos da coisa julgada material da sentença homologatória apenas recaem sobre a renunciante, a qual não pode mais discutir o objeto da demanda em outro processo”, afinal, do ponto de vista daquele, ao menos no mundo jurídico, pouco importa se a resolução do mérito se deu pela procedência ou improcedência do pedido, homologação de transação ou renúncia, pois, em todo caso, como terceiro estranho à relação jurídico-processual, ele não seria alcançado pelos efeitos da coisa julgada (CPC, art. 506).

É certo, e não se pode olvidar, que a lógica por trás da ideia de que é necessário (ou, melhor dizendo, recomendável) o julgamento simultâneo da ação principal e da oposição é a racionalidade da atividade jurisdicional, a fim de evitar decisões conflitantes, e a economia de atos processuais, haja vista que, se a oposição for julgada procedente, restará prejudicada a análise do mérito da ação principal, daí porque, a menos que seja constatado que a inversão dessa ordem de julgamento gerou prejuízo às partes ou ao processo, não há falar em nulidade do ato sentencial, afinal, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes’ (STJ - Terceira Turma - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013), ou, de forma mais concisa, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/02/2018,
DJe
27/02/2018).

No caso, considerando que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é ato unilateral e incondicionado, cuidando-se do exercício de um direito potestativo da parte autora, realmente não vejo a presença da indispensável
necessidade
e
utilidade
a justificar a cassação da sentença proferida nos autos da ação Reivindicatória, a fim de que meramente determinar o retorno daquele feito à origem para que outra venha a ser proferida no seu lugar em conjunto com o mérito desta ação de Oposição, pois o litígio que dava vida àquele processo está morto e sepultado em razão da
renuncia
manifestada pela lá autora Maristela, de modo que o prolongamento do seu tramite não teria serventia prática ou jurídica – como será abordado nas linhas abaixo –, prestando-se apenas a elevar os custos para as partes e para o próprio Poder Judiciário.

Por assim dizer, “conforme estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial (
arts
. 56; 59 e 61 do CPC)”, porém, “para se verificar se o desrespeito à técnica processual implica a nulidade das sentenças, faz-se necessário perquirir se houve prejuízo às partes. Isso porque, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (STJ – Terceira Turma – REsp n. 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2013,
DJe
de 30/8/2013).

Todavia, partindo dessa mesma lógica, não se pode referendar a conclusão sentencial de que o desfecho dado ao feito principal fez desaparecer o interesse processual que legitimava o processamento desta demanda ou, sob outro enfoque, necessariamente impôs a extinção do presente processo, seja porque não me parece lógico ou jurídico simplesmente desperdiçar longos anos de instrução processual e probatória, exigindo-se que a mesma ação seja novamente proposta sob uma roupagem meramente formal diversa, em descompasso à toda sistemáticaprocessual moderna de celeridade, economia, primazia do mérito e efetividade da prestação jurisdicional, seja porque a pretensão deduzida nestes autos pelo opositor não se limitou à situação da oposta/autora, tampouco se resolveu em relação a ela, e, sim, naturalmente, também se deu em face dos opostos/réus, sendo que o próprio comportamento adotado pelo Espólio/opositor/apelante mostra que, ao menos em abstrato (uma vez que, aqui, não se está a adentrar os meandros do mérito da causa), permanece vivíssimo o seu interesse em ver definitivamente resolvida a disputa em torno do imóvel em litígio.

Sobre o tema, o
eg
. STJ já definiu que “a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos. (...). Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos” (STJ – Quarta Turma – REsp n. 1.552.230/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 27/11/2019), inclusive, em outro precedente, de maneira ainda mais flexível, decidiu-se que, “apesar do descabimento da oposição no caso concreto, entendo que não seja o caso de se acolher a alegação de nulidade do processo sem antes apreciar a controvérsia processual sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, ‘o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade’ (art. 277 do CPC/2015)” (STJ – Terceira Turma – REsp n. 1.889.164/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 23/6/2022); ainda que citem o CPC de 1973, a
ratio

decidendi

de tais julgados é perfeitamente aplicável aos casos regidos pelo CPC de 2015.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPOSITURA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SEGUIR COMOPROCEDIMENTO AUTÔNOMO, NÃO HAVENDO FALAR EM SIMULTANEUS PROCESSUS. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que no sentido de que ‘sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos’ (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
27/11/2019). 2. Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos. 3. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento e como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal, nos idos de 2011, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.569.393/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 26/8/2020)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APRESENTADA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 59 DO CPC/73. EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL EM RAZÃO DE ACORDO SEM APRECIAÇÃO DA OPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEU PROSSEGUIMENTO COMO FEITO AUTÔNOMO. (...). 4. A oposição, é modalidade de intervenção de terceiros pormeio da qual estes se apresentavam em juízo, deduzindo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e do réu em um processo cognitivo pendente. 5. Na sistemática do CPC/73, a oposição podia ser apresentada antes da audiência, hipótese em que deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (art. 59) ou então depois da audiência (mas antes da sentença), hipótese em que deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal (art. 60). 6. Muito embora a oposição tenha sido apresentada antes da audiência, não foi observado o procedimento próprio, isto é, não houve julgamento simultâneo, sobrevindo sentença de extinção apenas do feito principal, em razão de acordo entabulado entre as partes naquele feito. 7. Oposição extinta sem julgamento de mérito, sob o entendimento de que não haveria mais oportunidade processual para examinar o direito dos opoentes, tendo em vista a extinção do processo principal propiciado por acordo. 8. A existência de lide pendente entre

autor e réu só é requisito processual para a admissão da oposição no momento de sua propositura. Uma vez protocolada a petição de oposição, ela pode ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência. 9. Se a mesma pretensão pode ser veiculada tanto antes (oposição interventiva) quanto depois da audiência (oposição autônoma), não há motivo razoável para sustentar que, no primeiro caso, ela deva ser fulminada pelo advento da sentença na ação principal e, no segundo caso, deva ela prosseguir para julgamento independente. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.367.718/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 9/11/2018)

Pelo exposto,
NEGOPROVIMENTO
ao recurso.

Custasrecusais pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO VELOSO PELEA JÚNIOR
(1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Me restam algumas dúvidas se não houve
prejuízo
para a parte, motivo pelo qual peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(RETIFICADO)

EXM
O
. SR
. D
R
.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEA JÚNIOR
(
1
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão de julgamento realizada em 02/06/2026, após o voto do eminente Relator, Doutor Márcio Aparecido Guedes, no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação e manter a sentença que homologou a renúncia ao direito em que se fundava a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

O 1º Vogal, Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, aguarda.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, na condição de terceiro interessado, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por
Maristela
Lagemann

Fedrizzi

em face de
Manoel Dias das Neves
,
Samuel
Biffon
,
Walter de Mello
,
Wilma de Mello
Colacioppo
,
Armando Attilio
Colacioppo
Sobrinho
e
Maria de Lourdes
Buava

Bifon
.

No caso, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
ajuizou a demanda alegando ser proprietária de uma área de terras com 270 ha e 5.845 m2, situada na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães, atualmente localizada em Sorriso/MT, sob a matrícula n.º 10.587 no 1º Tabelionato e
Registradoria
da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Afirmou que adquiriu o imóvel de Luiz Marcos Del Grossi, em 11/07/2001, e que a cadeia dominial até o título original, expedido a
Fabiciano
Pires pelo Estado de Mato Grosso, estaria demonstrada nos documentos juntados à inicial.

Sustentou que, ao tentar ingressar no imóvel, tomou conhecimento da existência de conflitos possessórios envolvendo os Réus, os quais alegavam posse sobre a mesma área, apesar de apenas Samuel
Biffon
ter exercido posse no local por curto período.

Alegou, ainda, que Manoel Dias das Neves teria causado danos ao imóvel, com retirada de madeira, desmatamento de nascente e abertura irregular da área.

Requereu o recebimento da ação em apenso à Medida Cautelar de Sequestro n.º 292/2001, a condenação de Manoel Dias das Neves ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel e pela venda da madeira economicamente aproveitável, bem como a procedência da ação para que os Réus se abstivessem de ocupar o bem e, após o trânsito em julgado, fosse a Autora imitida na posse da área.

Contudo, no curso da ação, a Autora Maristela
Lagemann

Fedrizzi
apresentou renúncia ao direito sobre o qual se fundava a demanda e requereu a extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de ato unilateral de direito disponível e que independe da anuência da parte contrária.

Em razão desse ato processual, o
Juiz sentenciante homologou a renúncia formulada pela Autora, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e determinou o traslado de cópia da sentença às demandas distribuídas por dependência.

Os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
foram parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para anular a sentença, ao fundamento de omissão quanto à necessidade de julgamento simultâneo da Ação Reivindicatória com a Ação de Oposição n.º 0001876-86.2020.8.11.0040, nos termos do art. 685 do Código de Processo Civil.

Na mesma sentença, não foram conhecidos os
Aclaratórios
opostos por Samuel
Biffon
, ante a prejudicialidade da tese relativa à ausência de condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobreveio sentença, então, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por Manoel Dias das Neves, com efeitos infringentes, revogou a decisão anterior, homologou a renúncia ao direito em que se fundava a ação e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante, na condição de terceiro interessado, alega em suas razões recursais, a nulidade da sentença, ao argumento de que a homologação da renúncia formulada por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
não poderia acarretar a extinção da Ação de Oposição n.º 0001876-86.2020.8.11.0040 por perda superveniente do objeto.

Sustenta que a oposição foi proposta antes da sentença da Ação Reivindicatória, razão pela qual deveria tramitar simultaneamente ao feito principal e ser julgada na mesma sentença, nos termos dos
arts
. 682 e 685 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a extinção isolada da Ação Reivindicatória, sem apreciação da oposição e das reconvenções, caracteriza julgamento
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional, pois permaneceu sem solução a controvérsia relativa à posse e ao domínio do imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso, a anulação da sentença e o
retorno dos autos à origem para julgamento conjunto da
Ação Reivindicatória e da Oposição, além da apreciação das reconvenções.

Os apelados, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
e Manoel Dias das
Neves, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação autorizava a extinção da demanda sem o julgamento conjunto da oposição e sem a apreciação das reconvenções deduzidas nos autos.

É certo que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato de disposição de direito material, de natureza unilateral, que independe da anuência da parte adversa.

Nessa hipótese, compete ao Magistrado apenas verificar a capacidade da parte e a disponibilidade do direito discutido, impondo-se a homologação do ato e a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, a doutrina esclarece que:

(...) A renúncia é um ato unilateral de vontade do autor consubstanciado na disposição de um direito material que alega ter, sendo irrelevante no caso concreto a efetiva existência de tal direito. Dessa forma, ocorrendo renúncia do direito afirmado pelo autor, não há preocupação do juízo em descobrir se o direito objeto da disposição efetivamente existe, bastando para a solução definitiva da lide a homologação judicial do ato de vontade do autor. A atividade homologatória somente não ocorrerá no caso concreto nas hipóteses de direitos que não admitem renúncia.

Como é simples perceber, recaindo a renúncia sobre o direito material, já que o autor
abre mão do
direito material que alega ter, a renúncia decide de forma definitiva o conflito porque não haverá mais direito material que possa ensejar eventual conflito de interesses. Nesse aspecto é nítida a diferença entre renúncia do direito material e desistência do processo, a primeira gerando efeitos materiais e a segunda limitando-se a efeitos processuais. (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2022, p. 838-839).

A lição supratranscrita evidencia que a homologação da renúncia não pressupõe a verificação da existência ou inexistência do direito material afirmado pelo autor. O pronunciamento judicial se limita a reconhecer a validade do ato de disposição praticado pela parte, sem apreciação acerca da efetiva titularidade do bem litigioso.

Na hipótese, a Autora manifestou expressamente sua renúncia ao direito material discutido na Ação Reivindicatória, não havendo demonstração de incapacidade ou de indisponibilidade do direito. Assim, correta a sentença ao homologar o ato e extinguir o feito com resolução do mérito.

No tocante à alegação de ofensa ao art. 685 do Código de Processo Civil, embora a oposição deva tramitar simultaneamente à ação originária e ser julgada pela mesma sentença, a inobservância dessa disposição não conduz, por si só, à nulidade do pronunciamento judicial, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo processual.

Nesse sentido, há muito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a oposição deva tramitar simultaneamente à ação principal e ser julgada pela mesma sentença, a inobservância dessa técnica processual não implica, necessariamente, nulidade do julgamento:

(...) Conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial. Contudo, na hipótese,
não se vislumbra a existência de qualquer prejuízo ao devido processo legal ou ao recorrente em razão do julgamento da oposição ter se dado
, embora na mesma data,
após o julgamento
da anulatória. (...). (STJ, Terceira Turma, REsp n.º 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 30/08/2013). (
Info 531
).

Logo, eventual inobservância do art. 685 do Código de Processo Civil deve ser examinada à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se justificando a decretação de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a suscita.

No caso, a renúncia da Autora extinguiu definitivamente a pretensão deduzida na Ação Reivindicatória. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

Assim, ainda que se admitisse a não observância do art. 685 do Código de Processo Civil, a anulação da sentença para determinar a prolação de um único pronunciamento judicial, em substituição às decisões já proferidas, não produziria qualquer utilidade prática ao Apelante.

Isso porque a providência postulada resultaria apenas em alteração formal do procedimento, sem aptidão para modificar o conteúdo da decisão ou os efeitos decorrentes da renúncia regularmente homologada.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Corrobora essa compreensão o fato de que, em julgamento relacionado ao mesmo complexo fático-processual, esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu que a renúncia ao direito em que se fundavam as ações propostas por Maristela
Lagemann

Fedrizzi
constituiu fato superveniente apto a modificar substancialmente o contexto jurídico e processual envolvendo a área litigiosa.

Naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que a extinção das demandas conexas e o posterior desaparecimento do óbice processual representado pela ação de oposição alteraram substancialmente o panorama jurídico então existente. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, AI n.º 1020651-82.2025.8.11.0000, relator Doutor Márcio Aparecido Guedes, redator p/ acórdão Desembargador Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJE 08/09/2025).

Na condição de 2ª Vogal, acompanhei a divergência vencedora, ocasião em que se reconheceu que a renúncia homologada produziu efeitos processuais concretos no âmbito das demandas correlatas, contribuindo para a redefinição do contexto processual que envolvia a área objeto dos litígios.

Embora o referido precedente tenha sido proferido em contexto possessório específico, reforça a validade e a eficácia dos efeitos decorrentes da renúncia regularmente homologada nos autos desta ação.

De toda forma, ressalte-se que a discussão acerca dos efeitos da renúncia sobre a Ação de Oposição constitui matéria própria do recurso interposto naqueles autos, não constituindo fundamento suficiente para invalidar a sentença proferida na Ação Reivindicatória.

Também não prospera a alegação relativa à falta de apreciação das reconvenções.

Em que pese ao Apelante
tenhaa
legitimidade recursal como terceiro interessado, diante da alegada repercussão da sentença sobre sua esfera jurídica, essa circunstância não lhe confere legitimidade para pleitear, em nome próprio, o julgamento de reconvenções formuladas por outros litigantes, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

Eventual inconformismo quanto ao prosseguimento das reconvenções deveria ser deduzido pelos respectivos reconvintes, titulares das pretensões reconvencionais, o que não ocorreu na hipótese, pois não interpuseram recurso próprio.

Desse modo, inexistindo vício capaz de comprometer a validade da sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do pronunciamento judicial.

Com essas considerações
,
acompanho o eminente Relator
e
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença que homologou a renúncia ao direito em que se fundava a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, na qualidade de terceiro interessado, contra a sentença que homologou a renúncia ao direito sobre o qual se fundava a ação reivindicatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil.

Na sessão de julgamento,
o eminente Relator votou pelo desprovimento do recurso, entendimento posteriormente acompanhado pela eminente 2ª Vogal
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, após pedido de vista.

Solicitei vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Desde logo,
acompanho o eminente Relator e a eminente 2ª Vogal
, por entender que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Isso porque, a pretensão recursal está alicerçada, essencialmente, na alegada nulidade da sentença por inobservância da regra prevista no art. 685 do Código de Processo Civil, segundo a qual a ação principal e a oposição devem ser julgadas simultaneamente.

Entretanto, a simples inobservância dessa técnica procedimental não conduz, por si só, à invalidação do pronunciamento judicial.

Como bem ressaltado nos votos que me antecederam, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a nulidade processual somente se justifica quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

Na hipótese, a autora exerceu faculdade que lhe é expressamente assegurada pelo ordenamento jurídico ao renunciar ao direito material sobre o qual se fundava a demanda. Tratando-se de direito disponível e inexistindo qualquer controvérsia quanto à capacidade da renunciante, competia ao magistrado homologar o ato e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, não se evidencia utilidade prática na pretendida cassação da sentença apenas para que novo pronunciamento fosse proferido em conjunto com a ação de oposição. A homologação da renúncia produziu os efeitos que lhe são próprios, e a mera repetição formal do ato jurisdicional, observando-se a simultaneidade pretendida pelo recorrente, não alteraria o resultado jurídico decorrente da manifestação unilateral da autora.

Cumpre observar, ainda, que eventual repercussão da extinção da ação reivindicatória sobre a ação de oposição constitui questão própria daquele processo, objeto de recurso específico já submetido a esta Câmara.

Assim, a discussão acerca da subsistência, ou não, da oposição deve ser resolvida nos limites da respectiva relação processual, não constituindo fundamento suficiente para desconstituir a sentença que, nesta demanda, limitou-se a homologar ato de disposição regularmente praticado pela autora.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade decorrente da ausência de apreciação das reconvenções.

Embora se reconheça a legitimidade recursal do apelante na condição de terceiro juridicamente interessado, essa circunstância não lhe confere legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, o julgamento de pretensões reconvencionais deduzidas por outros litigantes, os quais não demonstraram inconformismo com a sentença. Incide, na espécie, a regra geral prevista no art. 18 do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma como foi conduzido o procedimento, bem como ausente qualquer vício na homologação da renúncia regularmente manifestada pela autora, não há fundamento para a desconstituição da sentença recorrida.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator e a eminente 2ª Vogal para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a sentença
, pelos fundamentos constantes do voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026